Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716443-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA MACIEL DA SILVA, CHARLES DE SOUSA BARBOSA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 51674617), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Os extratos financeiros do recorrente (ID 51952901) e o demonstrativo de Imposto de Renda e contracheque da recorrente (ID 51952901) demonstram capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade de justiça estabelecida na Lei 1060/50. Não há elementos que indiquem a existência de despesas ordinárias que afastem a possibilidade financeira de as partes arcarem com as despesas processuais e eventuais ônus de sucumbência. Para além disso, o objeto dos autos (viagem internacional a turismo) igualmente afasta o estado de pobreza alegado. Indefiro o benefício em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto familiar muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora